Tribunal: STF
Processo: ARE 1519921
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. Decisão que inadmite o recurso especial. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo em recurso extraordinário interposto pela Arteal Artefatos de Alumínio Ltda. EPP contra decisão pela qual o pedido de desbloqueio de valores foi negado, considerando que os parcelamentos fiscais anteriores foram rescindidos ou não consolidados.



    2. O fato relevante. O recurso extraordinário foi interposto de decisão que inadmitiu o recurso especial. Além disso, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas e os fundamentos da decisão agravada não foram impugnados.



    3. As decisões anteriores. A 1ª Turma do TRF da 3ª Região negou provimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que: “(...) sequer tendo havido a consolidação do parcelamento mais recente e encerrado ou rescindido os demais ajustes, não padece de irregularidade o bloqueio operado para garantir a execução fiscal. Ademais, acrescento que a documentação trazida pela agravante no pedido de reconsideração não altera a situação analisada haja vista que, além de a impenhorabilidade dos valores penhorados não ter sido matéria alegada no recurso, ainda que tivesse sido, não há prova de que o montante bloqueado seria destinado ao pagamento dos funcionários”. Desse acórdão foi interposto recurso especial, que foi inadmitido sob fundamento dos enunciados nº 284 da Súmula do STF (falta de indicação precisa dos dispositivos violados) e nº 7 da Súmula do STJ (vedação ao reexame de provas). A recorrente interpôs, então, recurso extraordinário a fim de destravar o recurso especial.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se a agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada; se a preliminar de repercussão geral se faz presente; e se o recurso extraordinário é manifestamente incabível.



    III. Razões de decidir



    5. A ausência de demonstração fundamentada de repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme exigido pelo art. 1.035 do CPC e pela jurisprudência do STF.



    6. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    7. O recurso é manifestamente incabível haja vista que inexiste previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal de decisão que não admite o recurso especial.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. 



    - Trata-se de agravo de instrumento que busca a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos pelo SISBAJUD. 



    - A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da justiça gratuita (Súmula 481 do STJ). Apesar de a agravante não ter juntado comprovantes da alegada condição de hipossuficiência no agravo de instrumento, esta restou demonstrada pela documentação acostada aos autos de origem. 



    - O parcelamento fiscal, ainda que suspenda a exigibilidade do crédito tributário, não impede a subsistência de garantias constituídas anteriormente, as quais permanecem vinculadas à satisfação integral do acordo. Precedentes. 



    - A manutenção do bloqueio ou a liberação dos valores está condicionada à análise do momento em que se deu a concessão do parcelamento. 



    - Na espécie, a execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2021 e o bloqueio de ativos ocorreu 28/02/2023. O pedido mais recente de parcelamento dos créditos a que faz referência a agravante foi rejeitado e não consolidado pelo não recolhimento da primeira parcela. Os parcelamentos anteriores ou foram encerrados a pedido do contribuinte ou foram rescindidos. 



    - Sequer tendo havido a consolidação do parcelamento mais recente e encerrado ou rescindido os demais ajustes, não padece de irregularidade o bloqueio operado para garantir a execução fiscal. 



    - Agravo de instrumento não provido.” (e-doc. 7, p. 5).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. A recorrente interpôs recurso especial (e-doc. 9), que não foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 12).



    4. Da decisão que inadmitiu o recurso especial, a recorrente interpôs recurso extraordinário:



    “(...) não se conformando com a decisão exarada na decisão de fls: 301487217 [que inadmitiu o recurso especial] , vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos da ação em epigrafe, interpor RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento nos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, combinados com o artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e com os artigos 255 a 257- A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), conforme as razões de fato e de direito abaixo, requerendo que se digne de recebe-las, processá-las e remetê-las ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.” (e-doc. 13, p. 1, grifos nossos).



    5. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inc. III do art. 105 da CRFB, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, incs. V, X, LV e LIV, da Constituição da República.



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “O contribuinte manejou agravo de instrumento contra decisão, proferida execução fiscal, que indeferiu seu pedido de desbloqueio dos valores penhorados. 



    A decisão singular foi mantida nesta Corte. 



    Após a prolação do acórdão foi interposto recurso especial, que não foi admitido em razão do óbice estampado na Súmula 284 do STF, aplicada por analogia, porquanto o recorrente não indicou com precisão o dispositivo de lei federal que se entendia violado. Além de que a discussão dos autos também esbarra na Súmula 7 do SJT. 



    Contra a decisão de não admissão o contribuinte interpôs o presente recurso extraordinário que passo a analisar. 



    ID 302203312: trata-se de recurso extraordinário interposto por ARTEAL ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA EPP contra decisão desta Vice-Presidência que não conheceu de seu agravo interno. 



    Pretende a reforma da decisão. 



    Decido. 



    O presente recurso não reúne condições de ser conhecido. 



    Com efeito, não há qualquer previsão legal que dê suporte ao manejo desta espécie recursal na hipótese dos autos. 



    Motivo pelo qual o recurso é manifestamente inadmissível. 



    (...)



    O Código de Processo Civil é expresso na previsão do recurso cabível na hipótese vertente. Assim, o manejo de recurso inapropriado evidenciará o intuito protelatório do recorrente que poderá ser reprimido com as devidas sanções legais. 



    Em face do exposto, à vista do descabimento, não conheço do recurso extraordinário.” (e-doc. 14).



    7. A agravante afirma que “a matéria tratada em sede de Recurso Extraordinário demonstrou pontualmente violação aos artigos 50 do C.C. e artigos 6º , 17º e 28º do CDC e a própria constituição federal em seu artigo 5º , incisos V e X, acompanhado de argumentação sólida no que tange a ofensa a Lei. O Recurso Extraordinário, tampouco esbarra no reexame fático, vedado pela súmula 07º do STJ, ressaltando-se se tratar de matéria de direito. Insta observar, que ao contrário do que afirmou Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, o recurso interposto está em consonância com o artigo 105º, inciso III, alínea ‘a’ e ‘c’ da Constituição Federal” (e-doc. 16, p. 3-4).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que, “após a prolação do acórdão [do Tribunal de origem] foi interposto recurso especial, que não foi admitido em razão do óbice estampado na Súmula 284 do STF, aplicada por analogia, porquanto o recorrente não indicou com precisão o dispositivo de lei federal que se entendia violado. Além de que a discussão dos autos também esbarra na Súmula 7 do SJT. Contra a decisão de não admissão o contribuinte interpôs o presente recurso extraordinário que passo a analisar”, e que, “não há qualquer previsão legal que dê suporte ao manejo desta espécie recursal na hipótese dos autos. Motivo pelo qual o recurso é manifestamente inadmissível” (e-doc. 14, p. 1). 



    10. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, a cujo fundamento sequer faz alguma referência (e-doc. 16).



    11. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    12. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    13. Ademais, no recurso extraordinário interposto (e-doc. 13), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.  



    13.1. Vejamos, em síntese, os argumentos da recorrente quanto à repercussão geral:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    A empresa ARTEAL ARTEFATOS DE ALUMÍNIO LTDA, ora Recorrente, encontra-se em situação de extrema dificuldade financeira devido à penhora de seus ativos financeiros. 



    O MM juiz a quo, determinou que requerimentos formulados nos autos do processo nº 5005632-38.2021.4.03.6119, deverão ser feitas nestes autos, por tal razão é o presente recurso é completamente cabível. 



    No âmbito de execução fiscal movida pela União Federal - Fazenda Nacional. A execução fiscal visa a cobrança de dívida inscrita em certidões de Dívida Ativa, cujo valor atualizado é de R$ 1.085.686,54 (um milhão e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). 



    Em cumprimento à decisão judicial, foi realizada a constrição eletrônica sobre os ativos financeiros da agravante, resultando no bloqueio de R$ 709.015,69 (setecentos e nove mil, quinze reais e sessenta e nove centavos) de sua conta bancária. 



    Tal bloqueio comprometeu severamente o fluxo de caixa da empresa, impossibilitando o pagamento de salários de seus funcionários, fornecedores e demais encargos essenciais para a continuidade de suas atividades comerciais. 



    A recorrente, em sua defesa, informou ao juízo de primeiro grau que havia realizado o parcelamento integral da dívida, conforme comprovantes anexados aos autos. Além disso, destacou que os valores penhorados eram destinados ao pagamento de salários e outras obrigações urgentes, o que justificaria o levantamento imediato da penhora para evitar a paralisação total de suas operações. 



    Apesar das alegações e dos documentos apresentados, o pedido de levantamento dos valores penhorados foi indeferido pelo juízo a quo, sem a devida análise das circunstâncias excepcionais que envolvem o caso. A decisão agravada não considerou que a empresa já havia oferecido outros bens em garantia, como veículos, máquinas que permanecem bloqueados; e sucatas de alumínio. 



    Desde o bloqueio, a ARTEAL ARTEFATOS DE ALUMÍNIO LTDA vem enfrentando prejuízos significativos, com a interrupção de seu giro empresarial e a impossibilidade de honrar compromissos financeiros, incluindo o pagamento de salários, o que agrava ainda mais sua situação financeira. A empresa, que já enfrentava dificuldades devido à pandemia e ao falecimento de um de seus sócios, vinha cumprindo com suas obrigações fiscais e trabalhistas, tendo inclusive quitado algumas Certidões de Dívida Ativa e parcelado o restante. 



    Diante desse cenário, a manutenção da penhora sobre os ativos financeiros da recorrente coloca em risco a própria sobrevivência da empresa, que necessita urgentemente dos valores bloqueados para retomar suas atividades e evitar a falência.” (e-doc. 13, p. 2-4).



    13.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.  



    13.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    13.4. Registre-se que, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação do precedente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.101.937-RG/SP), sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    13.5. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 13, p. 2-4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    14. Além disso, o recurso extraordinário é manifestamente incabível ante a ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal de decisão que inadmite o recurso especial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.”



     (ARE nº 1.166.856-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/03/2019, p. 10/04/2019).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator